Tribunal: TJPA
Processo: 0809704-42.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2020-11-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0809704-42.2020.8.14.0000
PACIENTE: ALEXANDRE CORREA SANTANA

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BRAGANÇA

RELATOR(A):
Desembargador RONALDO MARQUES VALLE

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

NÚMERO: 0809704-42.2020.8.14.0000

PACIENTE:
ALEXANDRE CORREA SANTANA

IMPETRANTE:
FRANCISCO VAGNER RODRIGUES MONTEIRO
- Adv.

AUTORIDADE COATORA:
JUIZO DA COMARCA DE BRAGANÇA

RELATOR: Des.
or
RONALDO MARQUES VALLE

PROCURADORA DE JUSTIÇA: UBIRAGILDA SILVA PIMENTEL

EMENTA

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENOR. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA VERIFICADOS. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Os prazos estipulados para o término da instrução processual devem ser analisados sob o prisma da razoabilidade e de acordo com as peculiaridades do caso concreto, não sendo absolutos nem improrrogáveis.

2.

Ademais, não se pode colocar como se o juiz fosse o único responsável pela eventual demora no término da instrução e no julgamento (Tribunal de Júri), já que contexto da pandemia da COVID-19 ainda por nós vivido, deve representar um elemento “a mais” a ser considerado no andamento do presente processo criminal (e em todos, de um modo geral), uma vez ter havido interferência na regular continuidade da prática dos atos processuais, inclusive com a edição de atos normativos relativos à suspensão de prazos e da prática de audiências, que aos poucos estão vindo a ser retomadas.

3.

No caso, incide o enunciado n. 21 da Súmula de jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual,
“pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução”.

4.

Uma vez que entendo que ainda se fazem presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, bem como não vislumbro ilegalidade por excesso de prazo, a segregação cautelar deve ser mantida.

5.

ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia Seção de Direito Penal, por unanimidade,
EM CONHECER DA ORDEM E DENEGÁ-LA
, nos termos do voto do Relator.

Julgado em ambiente virtual em Sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de três a cinco do mês de novembro de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Tratam os presentes autos de
habeas corpus liberatório com pedido liminar
impetrado
em favor do
paciente
ALEXANDRE CORREA SANTANA
, por meio de Advogado, acusado da prática dos delitos previstos nos art. 121, § 2º, IV, do Código Penal Brasileiro e art. 244-B, §2º do ECA- crime de homicídio qualificado e corrupção de menor.

Segundo a defesa, consta nos autos que,
“ no dia 14/09/2018, o acusado Alexandre Correa Santana juntamente com o adolescente Edicley Correa Santana, ceifou a vida da vítima Diego dos Santos Silva, por meio de disparo de arma de fogo, de forma que a vítima veio a óbito em virtude do disparo, razão pela qual o Ministério público denunciou Alexandre pela suposta prática dos crimes previstos no artigo art. 121, § 2º, IV, do CPB e art. 244-B, §2º do ECA.

A autoridade policial representou pela prisão preventiva de Alexandre, o que foi acatado por esse Douto Juízo em 26/03/2020, sendo o decreto preventivo devidamente cumprido em 25/06/2019.”

Relatou, ainda, que o paciente foi pronunciado em 26/03/2020, e designado o dia 03/03/2021 para que o réu seja submetido ao Tribunal do Juri.

Argumenta, que o
coacto sofre constrangimento ilegal pelo excesso de prazo na formação da culpa, já que se encontra preso há mais de 01 (um) ano e 03 (três) meses, desrespeitando, no seu entendimento, a legislação pátria e o entendimento jurisprudencial, que estipula o prazo de 81 (oitenta e um) dias para o término da instrução processual, estando preso o acusado.

Ressalta, ainda que, “
o ora requerente será submetido ao Tribunal do Júri somente em 03/03/2021, ou seja, o réu ainda ficará enclausurado cerca 01 (um) ano e 09 (nove) meses, sem da devida formação da culpa, como medida de antecipação de uma possível pena.”

Nesses termos, requereu que fosse concedido o pedido liminar e o réu posto imediatamente em liberdade, com ou sem imposição de medidas cautelares diversas, e no mérito a sua confirmação.

Juntou documentos.

Em
01 de outubro de 2020 indeferi o citado pedido, solicitei informações de praxe, e determinei posterior envio a
custos legis
para exame e parecer.

O juízo
a quo,
em suas informações, esclareceu que:

“a) Síntese dos fatos.

Segundo a denúncia, em síntese, na data de 14/09/2018, neste município, o acusado, em concurso de pessoas, com o adolescente EDICLEY CORREA SANTANA ceifou a vida da vítima DIEGO DOS SANTOS SILVA, por meio de disparo de arma de fogo, de forma que a vítima veio a óbito em virtude do disparo. Ainda segundo a denúncia, o acusado e seu comparsa, surpreenderam a vítima agindo em ação de emboscada, de forma que dificultou a defesa da vítima.

Recebida a denúncia (fl. 16).

Réu devidamente citado, apresentou resposta à acusação (fls.21).

Mantido o recebimento, foi realizada audiência de instrução, na qual foram ouvidas as testemunhas da acusação e da defesa, bem como realizado o interrogatório do réu, tendo sido, o paciente, pronunciado em 26 de março de 2020.

Em setembro de 2020 as partes cumpriram o disposto no artigo 422 do CPP, tendo, em 15 de setembro de 2020, sido determinado a submissão do paciente ao egrégio Tribunal do Júri, em sessão que encontra-se designada para ocorrer em 03 de março de 2021.

b) Exposição da causa ensejadora da medida constritiva.

Os motivos da prisão do paciente foram expostos na decisão que decretou a prisão preventiva, cuja cópia segue em anexo.

c) Informações acerca dos antecedentes criminais e primariedade do paciente.

Para melhor esclarecimento, segue anexa certidão de antecedentes criminais.

d) Informações concernentes ao lapso temporal da medida constritiva.

A decisão que decretou a prisão preventiva do paciente foi prolatada 28 de maio de 2019.

e) Indicação da fase em que se encontra o procedimento.

A ação penal se encontra em tramite regular, tendo sido designada a data de 03 de março de 2021 para que o paciente seja submetido ao e. Tribunal do Júri.

f) Juntada, quando indispensável, de cópias dos documentos processuais, tais como: denúncia, decisões, termo de compromisso de liberdade provisória etc.”

Em parecer, a Procuradora de Justiça Ubiragilda Silva Pimentel se pronunciou:
“
preliminarmente pelo
CONHECIMENTO
e, no mérito pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM,
por não restar configurado qualquer constrangimento ilegal na prisão preventiva do paciente.”

É o que importa relatar.

VOTO

V O T O

Em apertadíssima síntese, entende a defesa que o paciente se encontra sofrendo manifesto constrangimento ilegal ante o excesso de prazo, já que se encontra encarcerado há mais de um ano (prisão preventiva cumprida em 25/06/2019), e a sessão do Tribunal do Juri fora designada somente para o dia 03/02/2021.

Adianto, desde logo, que não vislumbro qualquer constrangimento ilegal na espera do paciente.

Isso porque, esse processo já teve sua instrução concluída e o paciente já foi pronunciado.

Por outro lado, o magistrado em recente decisão (01/09/2020) que indeferiu o pedido de revogação de prisão preventiva, se manifestou nos seguintes termos:
“
Ressalto que é de conhecimento geral que a suspensão de prazos e atos processuais, determinada tanto pelo e. TJE/PA quanto pelo CNJ, em razão da PANDEMIA COVID-19, resultou em inegável atraso na tramitação de processos e acúmulo de serviços, sem mencionar as terríveis consequências observadas pela sociedade. Não obstante, o relativo atraso no encerramento da instrução processual não pode ser considerado excesso de prazo, principalmente em vista do regular trâmite da ação. (...). Por fim, resta considerar que, embora, de fato, o e. TJE/PA tenha determinado a suspensão da realização de Sessão do Júri, o processo, nesta data, deve retomar seu tramite regular.”

Entendo, que é preciso
ressaltar que não se pode colocar como se o juiz fosse o único responsável pela eventual demora no término da instrução e no julgamento (Tribunal de Júri), já que contexto da pandemia da COVID-19 ainda por nós vivido, deve representar um elemento “a mais” a ser considerado no andamento do presente processo criminal (e em todos, de um modo geral), uma vez ter havido interferência na regular continuidade da prática dos atos processuais, inclusive com a edição de atos normativos relativos à suspensão de prazos e da prática de audiências, que aos poucos estão vindo a ser retomadas.

Portanto, não há como se atribuir qualquer delonga aos entes que integram a relação processual, pois se trata de fenômeno imprevisível e cujo enfrentamento é inescusável por parte das autoridades públicas, que tomaram, e ainda estão tomando, providências excepcionais.

Noutro giro, e como já dito, não vejo configurado o excesso de prazo que justificaria a concessão da ordem, uma vez que, conforme consta, já fora prolatada sentença de pronúncia, o que suplanta essa alegação, segundo o enunciado n. 21 da Súmula de jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, ainda em vigor, verbis:
“Pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução”.

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. LEGITÍMA DEFESA. ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. PACIENTE QUE TERIA ESFAQUEADO A VIZINHA NA FRENTE DOS FILHOS PEQUENOS, EM RAZÃO DE DESAVENÇA POR CAUSA DO VOLUME DE UM SOM. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA. INOCORRÊNCIA. TRÂMITE REGULAR. AUSÊNCIA DE DESÍDIA JUDICIAL. RÉU PRONUNCIADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 21 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. STJ. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

5. Esta Corte Superior tem o entendimento de que, somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais. Na hipótese, não restou caracterizada a existência de mora na tramitação do processo que justifique o relaxamento da prisão preventiva, porquanto este tem seguido seu trâmite regular. Consta do acórdão que a prisão em flagrante foi convertida em preventiva em 2/8/2019. A denúncia foi ofertada, sendo recebida em 27/8/2019. A primeira audiência de instrução e julgamento foi marcada para o dia 4/12/2019, quando foram ouvidas 7 testemunhas. A audiência de continuação foi realizada em 5/2/2020, sendo ouvidas as testemunhas faltantes, realizado o interrogatório do réu e determinada vistas às partes para alegações finais. Em ofício enviado a esta Corte Superior de Justiça, o Magistrado singular encaminhou cópia da sentença de pronúncia que foi proferida em 8/8/2020, atraindo o entendimento da Súmula n. 21 desta Corte Superior de Justiça. Assim, não há, pois, falar em desídia do Magistrado condutor, o qual tem diligenciado no sentido de dar andamento ao processo, não podendo ser imputada ao Judiciário a responsabilidade pela demora, como bem fundamentado pelo Tribunal de origem

6.
Pronunciado o réu, fica superada a alegação de constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução.

7. Habeas corpus não conhecido. (HC 607.914/RJ, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 20/10/2020, DJe 23/10/2020)

Portanto, e como bem enfatizou a D. Procuradora de Justiça em seu parecer,
“
não vejo configurado o excesso de prazo que justificaria a concessão da ordem, uma vez que, como é sabido, os prazos estipulados para o término da instrução processual comportam relativização, na medida em que não são peremptórias e, devem ser analisados sob o prisma da razoabilidade e de acordo com as peculiaridades do caso concreto.”

Assim uma vez que entendo que ainda se fazem presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, bem como não vislumbro ilegalidade por excesso de prazo, tenho que a segregação cautelar deve ser mantida.

Por todo o exposto, conheço do presente habeas corpus e DENEGO A ORDEM.

Belém, 03 de novembro de 2020.

Des.
or
RONALDO
MARQUES
VALLE

Relator

Belém, 06/11/2020